Tribunal: TJDFT
Processo: 0020251-07.1999.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020251-07.1999.8.07.0001 AGRAVANTES: AMARILIO DE VASCONCELOS VIANA, ANA FREIRE DE BRITO, ANTONINHA MACHADO DE SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA DUARTE, ANTONIO DIAS DA COSTA, ARIOVALDO MARTINS DE LACERDA, ARLETE APARECIDA FLAMIA, CELESTE MARIA GONZAGA DA CONCEICAO, DIVA LUIZA BIAVATTI BALEN, DIVA RABITE BELLIGOLI, EFIGENIA MARIA DAS NEVES SANTOS, ERILIO PEREIRA, FERNANDO VAZ DE MELO FILHO, FRANCISCA PEREIRA GARCIA, FRANCISCO DE PAULA BARBOSA, ISOLINA GUIMARAES CUPERTINO DE SALLES, JOSE ALBERTO SOBRAL QUEIROZ, JOSE ALMEIDA JUNIOR, MARIA BEATRIZ XAVIER ALVES, MARIA DA CONCEICAO SARMENTO DUARTE TOMAZ, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DO CARMO DIAS AUGUSTO, MARIA DO CARMO MENDONCA DE ANDRADE, RONALDO JOSE CAMPOLINA DE CARVALHO, SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA, SILAS PINTO DE MORAES, WILLIAM DA SILVA NUNES, ZERY PEREIRA ANTUNES BARRETO, ASSOCIACAO NACIONAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Retornem os autos ao órgão julgador de origem, porquanto contra o acórdão proferido no Id. 23358740 foi interposto apenas recurso especial, não havendo agravo em recurso extraordinário pendente de apreciação. Ressalte-se que Superior de Justiça, em decisão proferida no Id. 14660936 – págs. 127/131, deu provimento ao recurso especial para desconstituir o acórdão que decidiu os embargos de declaração (Id. 14660930 – págs. 117-126). Ato contínuo, a 3a Turma Cível realizou o julgamento dos embargos de declaração pelo acórdão de Id. 23358740, o qual foi objeto de recurso especial já julgado pelo STJ (Id. 65871658). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007